Tribunal: TJPA
Processo: 0800358-33.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9997 - Atos Administrativos
Data de julgamento: 2022-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800358-33.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECISÃO QUE ANTECIPOU OS EFEITOS DA TUTELA E CONCEDEU O DIREITO A PASSE-LIVRE À PESSOA COM DEFICIÊNCIA MENTAL E SEU ACOMPANHANTE. ENQUADRAMENTO DEVIDO DA SUBSTITUÍDA PROCESSUAL À PREVISÃO LEGAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM, contra decisão interlocutória proferida pelo M.M Juízo de Direito 3ª Vara de Fazenda da Capital, nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR, proc. nº 0859998-68.2020.8.14.0301, que deferiu a medida liminar requerida.

Historiando os fatos, o Parquet ajuizou a referida Ação requerendo a concessão de

liminar para determinar que o Município de Belém providencie de forma imediata a concessão do passe livre à Sra. Maria Valdenice, bem como ao seu acompanhante, em razão de ser portadora de deficiência mental CID 10 F20 (esquizofrenia).

O Juízo a quo deferiu a medida liminar nos seguintes termos:

“(...) A Lei Federal n.º 8.899/94, por sua vez, estabelece, em seu artigo 1º, caput, que “é concedido passe livre às pessoas portadoras de deficiência comprovadamente carentes, no sistema de transporte coletivo estadual”, conferindo a garantia da isenção tarifária nos

transportes coletivos, para as pessoas portadoras de deficiência de um modo geral, sem distinção do tipo de deficiência a que são submetidas, mas observando a partir da incapacidade que os acometem.

Com efeito, sendo a senhora Sra. MARIA VALDENICE MARTINS DOS SANTOS portadora de DEFICIÊNCIA MENTAL CID 10 F20 (EZQUIZOFRENIA), conforme o documento de ID 20650234, ou mesmo de PSICOSE NÃO-ORGÂNICA, NÃO ESPECIFICADA – CID 10 F29, em ambos os casos, terá direito à isenção tarifária no transporte coletivo municipal (...)

Em caso de descumprimento desta decisão arbitro multa diária cominatória de R$-5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 50.000, 00 (cinquenta mil reais) sujeita à responsabilidade solidária do Estado e do agente ou servidor público que obstar o cumprimento da liminar concedida (art. 537 do CPC).

Em assim sendo, a concessão da tutela de urgência é medida que se impõe, eis que preenchido o requisito do “fumus boni iuris”, bem como do perigo de dano que decorre das limitações dos direitos sociais e constitucionais que a senhora MARIA VALDENICE MARTINS DOS SANTOS poderá sofrer.

Isto posto, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA, para determinar ao MUNICÍPIO DE BELÉM que conceda à senhora MARIA VALDENICE MARTINS DOS SANTOS e seu acompanhante, no prazo de CINCO DIAS o PASSE LIVRE.

O não cumprimento desta determinação implicará o pagamento de multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, atingindo o máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a contar do término do prazo para cumprimento, podendo ser modificado no curso do processo, sujeitando-se, inclusive, ao bloqueio de valores a fim de dar efetividade a esta medida, ante a urgência que o caso requer”
.

Inconformado, o Município de Belém interpôs o presente Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo. (id 4365710 - Pág. 1/4)

Em razões recursais, defendeu que de acordo com as informações prestadas pela SEMOB, a agravada não se enquadra nas previsões do art. 146, VI, d, da Lei Orgânica do

Município de Belém.

Asseverou que em razão da parte não se enquadrar nas disposições da Lei Orgânica do Município de Belém, a decisão agravada fere o Princípio da Legalidade previsto no art. 37 da CF.

Com esses argumentos pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao presente

Recurso.

Em decisão de Id. 4591313, indeferi o efeito suspensivo requerido nestes autos.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões de Id. 4755610, pugnando pela manutenção da decisão agravada.

Como custos legis, o Procurador de Justiça atuante perante este Tribunal opinou pelo conhecimento e desprovimento deste agravo.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço deste recurso e passo à análise do mérito.

Na espécie, a pretensão recursal não merece acolhida.

Cinge-se a controvérsia em analisa o acerto e desacerto da decisão do Juízo a quo

que deferiu a medida liminar e determinou ao Município de Belém que concedesse a ora agravada e seu acompanhante, o passe livre de transporte.

Acerca da isenção tarifaria nos transportes coletivos municipais, o art. 146 da Lei

Orgânica do Município de Belém dispõe:

Art. 146. O sistema viário e os meios de transporte no Município, atenderão, prioritariamente, às necessidades sociais do cidadão, como as de deslocamento da pessoa humana no exercício da garantia constitucional da liberdade de locomoção e, no seu planejamento, organização, implantação, gerenciamento, operação, prestação e fiscalização, sendo observados os seguintes princípios:

I - segurança, higiene, saúde e conforto do usuário;

II - desenvolvimento econômico;

III - proteção do meio ambiente, do patrimônio arquitetônico e paisagístico e da topologia do Município, respeitando as diretrizes do uso do solo;

IV - responsabilidade do poder público pelo transporte coletivo, tendo este caráter essencial, assegurado mediante tarifa condizente com o poder aquisitivo da população e com garantia de serviço adequado ao usuário;

V - obrigatoriedade de publicação no órgão Oficial do Município, a cada fixação ou reajuste, dos critérios e das planilhas de cálculo;

VI - isenção tarifária nos transportes coletivos, rodoviários e aquaviários municipais, para:

a) criança até seis anos de idade;

b) cidadãos maiores de sessenta anos de idade, bastando, neste caso, a apresentação de documento hábil que comprove a idade, punível o descumprimento com sanções administrativas, sem prejuízo de outras cominações legais;(Disciplinado pela Resolução nº 008/98-CONSAD/CTBEL, de 25/09/1998, publicado no DOM de 01/01/1998).

c) policiais civis e militares, bombeiros militares e carteiros, em serviço (Emenda n° 01, de 11/03/91);

d) pessoas portadoras de deficiência que apresentem, em caráter permanente, perdas ou anormalidades de sua estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica, que gerem reconhecida dificuldade de locomoção e incapacidade para o desempenho de atividades, dentro do padrão considerado normal para o ser humano, nos termos dos incisos I, II alíneas “c”, “d”, “e” e “f”, e III do art. 4º do Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, sendo necessária a comprovação da anomalia por laudo médico, submetido à análise do órgão gestor, através dos órgãos públicos de saúde, sendo que o controle da concessão do benefício e a emissão da respectiva carteira serão de responsabilidade do Poder Público, com a fiscalização do Conselho Municipal de Transportes;

Em consonância, o Decreto nº. 51.133/2006 PMB regulamentando a Lei Orgânica do Município de Belém – LOMB procurou estabelecer o conceito de deficiência para fins de concessão de gratuidade no transporte coletivo público do Município de Belém às pessoas portadoras de deficiência, senão vejamos:

Art. 1º. Este Decreto regulamenta a concessão do benefício de isenção do pagamento de tarifas no transporte coletivo urbano rodoviário e quaviário do Município de Belém, às pessoas portadoras de deficiência física permanente.

Parágrafo único: o disposto no caput deste artigo não se aplica aos transportes especiais.

Art. 2º. Para os efeitos deste Decreto, considera-se:

I - deficiência: toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica, que gere incapacidade para o desempenho de atividade, dentro do padrão considerado normal para o ser humano;

II - deficiência permanente: aquela que ocorreu ou se estabilizou durante um período de tempo suficiente para não permitir recuperação ou ter probabilidade de que se altere, apesar de novos tratamentos;

III incapacidade: uma redução efetiva e acentuada da capacidade de integração social, com necessidade de equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais para que a pessoa portadora de deficiência possa receber ou transmitir informações necessárias ao seu bem-estar pessoal e ao desempenho de função ou atividade a ser exercida.

IV transportes especiais: toda a modalidade de transporte de passageiros ou cargas, com características especiais diferenciadas dos serviços de transportes coletivo por ônibus e hidroviário convencional.

No caso dos autos, verifico que conforme laudo médico emitido pela Secretária Municipal de Saúde da Abaetetuba, anexado em id 20650234 - Pág. 53, a Sra. Maria Valdenice Martins dos Santos é portadora de deficiência mental - CID 10 F20 (esquizofrenia).

Ainda, conforme avaliação médica realizada pelo órgão de saúde vinculado à SEMOB, a requerente é portadora de psicose não-orgânica, não especificada - CID 10 F29.

No que concerne deficiência mental, o Decreto mencionado cristalinamente destaca:

“Art. 3º. É considerada pessoa portadora de deficiência a que se enquadra nas seguintes categorias:

(...)

IV - deficiência mental: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como: comunicação, cuidado pessoal, habilidades sociais, utilização da comunidade, saúde e segurança, habilidades acadêmicas, lazer e Trabalho;

Art. 4º. Para efeito exclusivamente da concessão do benefício de que trata este Decreto, considera-se:

I- passe-livre: documento fornecido à pessoa portadora de deficiência, que preencha os

requisitos estabelecidos neste Decreto, para utilização dos serviços de transporte coletivo de passageiros do município de Belém;

II- pessoa portadora de deficiência: aquela que se enquadra nas disposições do art. 2º, combinadamente com as do art.3º deste Decreto; (...)

VI- acompanhante: é considerada toda e qualquer pessoa que no momento do acesso ao transporte coletivo esteja acompanhando a pessoa deficiente, tendo em vista as limitações de independência da mesma, desde que haja recomendação expressa nesse sentido no atestado médico, registrando-se essa circunstância no documento de cadastro e na carteira de passe livre;

(...)

Art. 7º. O benefício da gratuidade poderá ser estendido a um acompanhante, tendo em vista as limitações de independência da pessoa deficiente, desde que haja recomendação expressa nesse sentido no atestado médico, registrando-se essa circunstância no documento de cadastro e na carteira de passe - livre.”.

Com efeito, é incontroverso que a parte requerente possui deficiência mental, se enquadrando, portanto, no conceito de deficiência estabelecido pelo Decreto nº. 51.133/2006 PMB, pelo que, num exame perfunctório dos fatos, entendo que faz jus a isenção tarifaria de transporte regulamentada pela Lei Orgânica do Município de Belém – LOMB.

Ademais, como bem apontou o Representante do Ministério Público, a jurisprudência é uníssona em reconhecer que a Esquizofrenia (CID-10 F20) é um transtorno mental classificado como deficiência mental cognitiva permanente que garante a gratuidade do acesso ao transporte coletivo, haja vista a necessidade de acompanhamento médico ambulatorial prolongado, e a hipossuficiência da beneficiária do tratamento médico, a saber:

EMENTA FILHO PORTADOR DE ESQUIZOFRENIA. DEFICIENTE MENTAL. PERÍCIA E JUNTA MÉDICA. CONCLUSÃO. INCAPACIDADE ABSOLUTA (ART. 4º, III, CCB). PERÍCIA FEITA POR EQUIPE MULTIPROFISSIONAL E INTERDISCIPLINAR. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A esquizofrenia (CID-10 F20) é um transtorno mental classificado como deficiência mental cognitiva permanente, que dificulta o discernimento e promove a incapacidade para expressar a vontade, comportamento esperado em situações sociais. 2. A perícia médica feita por equipe multiprofissional e interdisciplinar está prevista no artigo 2º, § 1º, da Lei nº 3.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência). 3. A perícia médica psiquiátrica e junta médica realizadas em Juízo, dispensam a realização de nova perícia médica. 4. Recurso conhecido e desprovido (TJ-DF - 20160610022974 Segredo de Justiça 0002263-59.2016.8.07.0006 (TJ-DF) Jurisprudência - Data de publicação: 28/03/2017).

TJ-BA - Apelação APL 00754248420108050001 (TJ-BA) Jurisprudência Data de publicação: 28/05/2019 EMENTA DEFICIÊNCIA MENTAL (ESQUIZOFRENIA) E CARÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADAS. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI PARA A CONCESSÃO DO

BENEFÍCIO. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. No âmbito do Município de Salvador, às pessoas portadoras de deficiência é assegurada proteção integral nos termos do o art. 2º da Lei Municipal 7.201 /07, e do art. 247, inciso III, da Lei Orgânica do Município do Salvador, garantindo-se a gratuidade no Sistema de Transporte Coletivo mediante dois requisitos: a comprovada carência econômica e a deficiência visual, física ou mental. 2. Demonstrados nos autos os citados requisitos legais, revela-se desmotivado o ato administrativo que obstou o gozo do benefício. 3. A redução dos honorários de sucumbência arbitrados em face do Município, não merece prosperar, isso porque, embora a tutela concedida na sentença não tenha natureza condenatória, é perfeitamente compreensiva a aplicação dos honorários advocatícios, em observância ao artigo 20 , § 4º, do CPC /73. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Classe: Apelação, Nº do Processo: 0075424-84.2010.8.05.0001, Relator (a): Moacyr Montenegro Souto, Terceira Câmara Cível, Publicado em: 28/05/2019)

Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento a este Agravo de Instrumento.

É como voto.

Belém, 22/02/2022